Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705383-79.2024.8.07.0009 RECORRENTE: FÁBIO ROBERTO DE MELO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Consumidor. Civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer e reparação de danos. Conta-corrente. Rescisão unilateral. Bloqueio de valores. Notificação prévia. Inexistência. Falha na prestação do serviço. Dano moral indenizável. Sentença reformada. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 29.244,90 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos). II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia recursal a analisar se houve falha na prestação do serviço, se é devida a devolução em dobro do indébito e se está caracterizado o dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade, se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 4. Somente se admite a juntada de documento em fase recursal quando se tratar de fato posterior à sentença, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir na fase de conhecimento, não sendo esse o caso dos autos. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que a instituição financeira pode, unilateralmente, encerrar a conta corrente de seu cliente (rescisão do contrato), desde que o tenha previamente notificado. 6. O encerramento de conta bancária sem prévia notificação aliado a bloqueio de valores nela contidos desrespeita os princípios da boa-fé, da transparência e da informação, que regem as relações consumeristas, e configura falha na prestação dos serviços, pelo que deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da prática de ato ilícito. 7. Consoante precedentes deste eg. Tribunal, para aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e devolução na forma de indébito são necessários: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva, não sendo mais indispensáveis o dolo ou má-fé na cobrança. 8. A restituição simples dos valores bloqueados já foi realizada no curso do processo pelo Réu. Cuida-se, em verdade, de reconhecimento jurídico do pedido, cuja consequência é extinção do processo com exame do mérito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do Autor provido e recurso do Réu parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o valor fixado a título indenizatório merece ser majorado, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade; b) artigo 42 do CDC, asseverando cabível, no caso, a restituição em dobro da cobrança indevida. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso VI, e 42, estes do Código de Defesa do Consumidor, e quanto à divergência interpretativa apontada. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos fixou o quantum indenizatório e afastou a presença dos requisitos para a pleiteada devolução em dobro do valor cobrado. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Confira-se, ainda: “Para se autorizar a restituição em dobro na presente hipótese, por ser anterior ao precedente qualificado acima transcrito, seria necessária a constatação da má-fé, requisito observado pelo Tribunal de origem. (...) Portanto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - quanto à suficiência dos elementos probatórios - demanda imprescindivelmente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.508.023/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012